Tribunal: TJDFT
Processo: 0712729-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712729-84.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: JULIANA ALINE ROSA DE JESUS HONORATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO E DA PENHORA. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE INSTÂNCIA SUPERIOR PROFERIDA EM OUTRO RECURSO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO. ARTIGO 1.015, DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O fato de a decisão proferida em outro agravo se restringir a determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença e a ordem do agravo em tela determinar o prosseguimento e o deferimento da penhora não modifica o objeto discutido, visto que a constrição dos bens é consequência do prosseguimento da execução. 2. O ponto da decisão agravada discutido no agravo tem natureza de despacho, pois, ao determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença e a realização da penhora, apenas o fez em cumprimento ao decidido pela instância recursal em outro agravo de instrumento, no qual se decidiu pelo prosseguimento da execução, mesmo o recorrente se encontrando em recuperação judicial. 3. Para o conhecimento do agravo de instrumento é necessário que as decisões agravadas versem sobre as hipóteses expressamente previstas no art. 1.015, do CPC, ressalvada a tese da taxatividade mitigada, não configurada no presente caso. 4. Agravo interno não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 47 da Lei 11.101/2005, sustentando a impossibilidade de realização de atos constritivos por Juízo diverso do universal da recuperação judicial. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJGO e do TJMG para ilustrar a divergência. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF 23.355). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 47 da Lei 11.101/2005, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ e 282/STF).” (AgInt no REsp 1786677/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/2/2021). Ademais, “A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial - pela alínea 'c' do permissivo constitucional - também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial” (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Para o conhecimento do agravo de instrumento é necessário que as decisões agravadas versem sobre as hipóteses expressamente previstas no art. 1.015, do Código de Processo Civil”. Com efeito, “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1210400/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF 23.355). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010